Tribunal: TJMT
Processo: 1005082-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Trata-se habeas corpus com pedido de liminar impetrado com fulcro no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, em favor de JOSE PAULO TENORIO, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal nos autos n.o 9323-79.2019.811.0002, (código n.o 579876) oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Sustenta o impetrante as teses de: 1) ausência dos pressupostos da prisão 2) predicados pessoais que militam em favor do paciente como primariedade e residência fixa, motivo pelo qual não se furtará a aplicação da lei penal e 3) Ausência de razoabilidade do decreto prisional.
Consoante ressai das peças informativas, foi decretada a prisão preventivamente do paciente por suposta incursão ao delito capitulado no art.217-A, c/c., art.226, inc. II c/c., art.71 do Código de Processo Penal em desfavor da vítima E.C.F.G., menor de 14 anos de idade.
Consta também na denúncia que entre os anos de 2009 a 2018, durante a noite, na residência da família o indiciado em continuidade delitiva teria supostamente por várias vezes, praticado atos libidinosos diverso da conjunção carnal com a vítima.
Diante de tais abusos a vítima procurou sua prima Flavia, e relatou o ocorrido, depois contou para o pastor da igreja em que congregava (Sr. VALDIR), bem como, para sua esposa (Sra. EVA), onde foram até a delegacia e providenciaram o registro do boletim de ocorrência, sendo, por conseguinte, colhidos os depoimentos da vítima e sua genitora e, por fim, do acusado ora paciente.
Informa que foram decretadas medidas protetivas determinando o afastamento do agressor do lar, proibição do agressor aproximar-se da ofendida e de seus familiares, bem como, de frequentar a residência da ofendida e eventual local de trabalho, inclusive sendo determinado fiscalização da medida pela Patrulha maria da penha. Essas medidas foram válidas por 06 meses, sendo, por fim decretada prisão preventiva do paciente.
Aduz o impetrante que:“(...) o acusado não desrespeitou nenhuma das medidas impostas o que demostra que tais medidas por si mesmas são capazes de substituir a prisão no caso em apreço.”(Sic.)
Argumenta que: “(...) o acusado já demostrou durante todo esse período inquisitorial que não frustrará a execução penal, jamais manteve contato com a vítima, tendo em vista que mantem -se em liberdade desde a data em que os fatos chegaram a conhecimento da autoridade policial sem trazer nenhum prejuízo ao bom andamento do processo, não pretende evadir do distrito da culpa até mesmo por que possui residência fixa em local dos fatos, e tem advogado habilitado nos autos onde o apresentará sempre que solicitado [...]”. (Sic.)
Informa ainda, que: “(...) o paciente ainda se encontra em liberdade e não irá foragir, não foi capturado ainda por que a polícia civil não foi cumprir o mandado de prisão em sua residência, todavia seria razoável mantê-lo em liberdade pois a defesa já apresentou a resposta a acusação e o paciente tem interesse de se fazer presente na audiência de instrução e julgamento que será a próxima fase processual, volto a dizer, a realidade da apuração dos fatos depende de mais esclarecimentos para se aquilatar o verdadeiro grau de participação do réu no evento, o que certamente só será esclarecido quando da realização da Audiência de Instrução e Julgamento, onde depois de ouvidas as testemunhas e as partes a magistrada terá uma convicção melhor e poderá decretar a prisão do acusado, se for o caso , conforme manda a carta magna.” (Sic.)
Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa motivo pelo qual segregação provisória do acusado é medida de exceção, somente devendo ser mantida em casos de extrema necessidade, quando realmente existem os requisitos autorizadores previstos em lei.
Pugna para que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade com a revogação do mandado de prisão.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JOSE PAULO TENORIO, qualificada, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Consta nos autos, o juízo a quo entendeu que a conversão da prisão do paciente preencheu os requisitos e pressupostos ensejadores da preventiva, relatando em síntese:
“[...]DECISÃO.
I – RECEBO A DENÚNCIA.
II - Notifique-se o representante do Ministério Público.
III - Comunique-se ao Distribuidor bem como ao Instituto de Identificação e averbe via certidão o que constar na distribuição.
IV - Cite-se o Réu para apresentar resposta preliminar no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, O QUE DEVERÁ SER CERTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE PROCEDER A INTIMAÇÃO.
V – Neste caso, se o Réu não possuir condições de constituir advogado, ou passado o prazo estabelecido em Lei, nomeio desde já a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa, conforme o artigo 396-A, §2°, do CPP, devendo ser intimada desta decisão.
VI – Desejando ser assistido pela Defensoria Pública o Réu, munido de seus documentos pessoais e de outros que entender necessários para elaboração de sua defesa, bem como de nomes de testemunhas e respectivos endereços, deverá dirigir-se imediatamente a esse órgão no seguinte endereço: Rua Governador Fernando Corrêa, n°. 155, Bairro: Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT, fone: (65) 3682-0377/0703/0386.
VII – O Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça disciplina que:
“Ao Ministério Público, investido da titularidade da ação penal, incumbe a adoção de medidas necessárias ao encargo probatório. A apresentação das certidões de antecedentes criminais do acusado é encargo que não pode ser transferido ao Judiciário. As certidões positivas constituem matéria probatória passível do reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, e como tal, assim como as demais provas documentais e periciais, encerram encargo probatório do Órgão ministerial.”
Pelo exposto, indefiro os pedidos efetuados pelo Ministério Público constantes na petição que acompanha a Denúncia em face o que dispõe o art. 129, VIII da CF, e artigo 1.373, inciso II, da CNGC/2016, bem como o Plano de Gestão elaborado pelo CNJ.
VIII – Cumpra-se conforme determinado no artigo 1373, inciso III, da CNGC/16.
IX – Oferecida a resposta preliminar, venham-me os autos imediatamente conclusos.
X – O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do réu JOSÉ PAULO TENÓRIO (fls. 08/10).
IV - A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata-se de prisão cautelar como medida extrema.
Admite-se a prisão preventiva quando o caso atenda os requisitos previstos no artigo 313 do CPP (com as alterações da Lei 12.403/11), devendo-se observar a pena cominada ao delito, a eventual reincidência em crime doloso e, ainda, o descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada.
Além disso, a medida cautelar de coação demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito e de indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delict”).
Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum in libertatis”).
No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que a pena cominada ao delito, em tese praticado pelo Representado, supera 04 (quatro) anos de reclusão. A materialidade do delito está provada (boletim de ocorrência) e há indícios de autoria bastante (termos de depoimento e relatórios de atendimento) a justificar a decretação da prisão preventiva.
Entendo que a prisão preventiva do Réu faz-se necessária para a conveniência da instrução criminal, pois dará a segurança necessária para que a vítima e as testemunhas prestem suas declarações em juízo sem temê-lo, assegurando, ainda, a integridade física e psíquica delas, uma vez o Representado, após a Vítima ter narrado os fatos para sua genitora, abusou dela novamente e ameaçou colocar fogo na residência. Assim, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para preservar a integridade física da Vítima.
VI - Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ PAULO TENÓRIO, já qualificado nos autos.
VII - Expeça-se o Mandado de Prisão Preventiva, encaminhando-o às autoridades competentes.
VIII - Providencie-se o registro da prisão preventiva do acusado no banco de dados do CNJ (CPP, art. 289-A, § 2o).
IX – Analisando os autos, verifico que em diversos momentos é mencionado que a genitora da Vítima tinha conhecimento dos fatos, porém resolveu não procurar a polícia, e pressionou a Vítima para que também não o fizesse, pois decidiu perdoar o Réu e reatar o relacionamento. Ademais, é narrado que após contar à sua genitora os abusos que estava sofrendo, a Vítima foi novamente abusada, quando poderia e deveria ter sido protegida por sua genitora. Assim, determino a extração de cópia e encaminhamento ao Ministério Público para as providências cabíveis quanto à conduta omissiva da genitora da Vítima. Cite-se, intime-se e cumpra-se.” (Sic.)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ressalto, que a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, de modo que não verifico a sustentada ausência dos pressupostos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ademais, o relatório de atendimento psicológico – AIP 68/2019 encartado aos autos (Id.35566496 – fl.03/05) ratifica essas impressões.
Registro, que a alteração introduzida pela Lei n°. 12.015/2009 bem demonstrou a especial atenção do legislador na proteção de menores de 18 anos contra os crescentes abusos sexuais , o que foi feito à luz dos mandamentos constitucionais, que prevê, no artigo 227, § 4o, que "a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente ".
Neste diapasão, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assim, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – LIMINAR INDEFERIDA. 1. Não vislumbro, de uma análise prévia, os requisitos para a concessão em caráter liminar da medida pretendida, razão pela qual a indefiro, por considerar a necessidade de uma melhor elucidação dos fatos apresentados. 2. Liminar indeferida e solicitação de informações para a autoridade coatora” (TJPI; HC 2018.0001.002896-8; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho; DJPI 21/03/2018; Pág. 43)
Ademais, consigno que neste momento, a indicação de predicados que em tese militem em favor do paciente conforme aduz a impetrante, por si só, não tem condão de revogar o decreto cautelar enquanto subsistirem motivos que justifiquem a manutenção do cárcere preventivo, conforme previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, o aresto:
“Quanto às condições pessoais, destaco o entendimento que “os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.